Tribunal: STF
Processo: RE 1308834
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Direito do Trabalho. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade dos arts. 16, 17, 18 23 da Lei n. 7.916/2018, do Estado do Rio de Janeiro. Lei que regulamenta a idade do idoso no Estado do Rio de Janeiro. Constitucionalidade da norma que reduziu de 65 para 60 anos a idade para que os idosos possam usufruir de diversos benefícios. Acordo recorrido viola o Tema 917 da Repercussão Geral. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 917 da Repercussão Geral e reformou o acórdão recorrido a fim de julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade dos arts. 16, 17, 18 e 23 da Lei n. 7.916/2018 do Estado do Rio de Janeiro.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao julgar o caso, declarou inconstitucional os arts. 3º, 5º, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31 e 32, da Lei Estadual n. 7.916, de 16/03/2018, do Estado do Rio de Janeiro, que regulamenta a idade do idoso no Estado do RJ.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 917 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    4. O recorrente não apresenta argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada, que se baseia no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



    6. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 



    Tese de julgamento: 1. Diante do julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). 2. A jurisprudência do STF corrobora a manutenção da decisão recorrida.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal; Lei n. 7.916/2018, do Estado do Rio de Janeiro.



    Jurisprudência relevante citada: Tema 917 da Repercussão Geral; ARE 878.911 RG/RJ.